Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717256-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PINHEIRO PENNA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes indicadas na petição de ID 12970616 para que, caso queiram, respondam ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.019, II, do CPC. Decorrido o prazo, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, nos termos da manifestação de ID 12754238. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 14:34:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador